Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PARCELAS DESCONTADAS VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. SUFICIÊNCIA DE FUNDOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedentes os pedidos do autor para determinar que a empresa requerida reemita o boleto de setembro de 2020 ( parcela 33), e que retome os descontos das demais parcelas mensais, por meio de débito automático e com vencimentos a partir do dia 10 dos meses consecutivos ao do vencimento do boleto, com a prorrogação do contrato pelo prazo faltante de 47 (quarenta e sete) meses.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em 20/04/2018 contratou serviços da empresa ré, ora recorrente, consistente em consórcio de veículo, cuja carta de crédito detinha valor de face de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil reais) com plano de prestação de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) a serem pagas em 80 (oitenta) meses, por meio de débito automático em sua conta. Pontuou que em junho de 2018 foi contemplado com a carta de crédito e que utilizou o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para aquisição de veículo Honda Civic. Asseverou que foi surpreendido com uma ligação da recorrente, advertindo que a parcela de setembro de 2020 estaria em atraso. Contestou tal informação alegando que o valor era descontado direto em conta na modalidade de pagamento por débito automático. Propôs que fosse reenviado o boleto para pagamento, sem juros, pois não deu causa ao erro, o que até o momento do ingresso da ação não havia sido feito pela empresa ré. Expressou que as demais parcelas, a partir de outubro de 2020 continuaram sendo debitadas, contudo a partir de fevereiro de 2021 os descontos para pagamento foram cessados, sob a alegação de que a parcela de setembro de 2020 não havia sido paga, tendo sido excluído do grupo consorcial pela inadimplência. Requereu, em inicial, que a ré fosse compelida a emitir o boleto de setembro de 2020, no valor originário de R$ 496,08 (quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos), com a retomada dos descontos das demais parcelas, de forma gradual e não cumulativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43286127). Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de irregularidade nos procedimentos adotados pela recorrente.

6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente pontuou que o autor, ora recorrido, busca suspender qualquer sanção contratual ante a sua inadimplência, por meio da presente ação. Asseverou que a inadimplência ocorreu em setembro de 2020 e que a demanda judicial se deu somente em 2022. Aduziu que o autor se nega a pagar os valores atualizados, com multas e juros, de acordo com os termos contratuais e que a responsabilidade do pagamento mensal é do recorrido, mesmo na modalidade de pagamento de débito automático. Destacou que não pode ser responsabilizada pela falta de pagamento das parcelas vencidas, haja vista a culpa exclusiva do Recorrido e que o deferimento do pleito autoral desestabilizaria o grupo consorcial. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial fossem julgados improcedentes.

7. Embora o contrato de (ID 43286079) atribua ao autor a responsabilidade total, por qualquer motivo, pela não realização do pagamento na modalidade débito automático, o art. 51, inciso IV do CDC, proíbe este tipo de estipulação, pois são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Tal cláusula configura claro abuso de direito, ao colocar o consumidor em demasiada desvantagem, pois impõe um ônus que pode ser perfeitamente causado pelo fornecedor ou por terceiros. Assim, deve ser considerada nula.

8. Verifica-se nesta situação específica que, embora a parcela de setembro de 2020 não tenha sido descontada, mesmo com fundo suficientes (extrato bancário de ID 43286063), os valores das prestações sucessivas (outubro/20 até janeiro/21) continuaram sendo descontadas regularmente via débito automático.

9. O art. 5° inciso I da Resolução 4790/20 do BACEN (Banco Central do Brasil), estabeleceu que cabe a instituição destinatária (empresa recorrente) o dever realizar a comunicação do débito à instituição financeira, por meio eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez dias) da data estipulada para pagamento. Não há nos autos prova de que a ré enviou a comunicação do débito ao banco, não havendo como excluir a sua responsabilidade. Não foi demonstrado que o inadimplemento se deu por culpa do autor ou de terceiro, tendo em vista haver fundos suficientes para quitação da parcela.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.